Tribunal: TJSP
Processo: 1015578-64.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – EMPREITADA – RECEBIMENTO DOS VALORES ESTAMPADOS EM NOTAS EMITIDAS APÓS A MEDIÇÃO – NOTA IMPUGNADA EM FACE DA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS – SOLICITAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORINÁRIO NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES SOBRE A COMPENSAÇÃO DO DÉBITO TRABALHISTA COM SUPOSTO VALOR INADIMPLIDO DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – EMPREITADA – RECEBIMENTO DOS VALORES ESTAMPADOS EM NOTAS EMITIDAS APÓS A MEDIÇÃO – NOTA IMPUGNADA EM FACE DA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS – SOLICITAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORINÁRIO NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES SOBRE A COMPENSAÇÃO DO DÉBITO TRABALHISTA COM SUPOSTO VALOR INADIMPLIDO DECORRENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO COMPROVADA.
- À míngua de qualquer documento que demonstre a existência de pedido para a realização de serviços extraordinários, bem como, de que estes tenham sido efetivamente prestados e em qual medida, além do quanto já reconhecido pela parte contrária, a qual realizou o pagamento respectivo, não há como acolher o pedido de recebimento da quantia referente à diferença existente entre o valor da nota 204 e 205.
- Inexistindo comprovação de que a medição de janeiro/2016 tenha sido aprovada pela apelada, mas tão somente a ocorrência da emissão do documento respectivo, ato que é realizado pelo próprio empreiteiro, in casu, pelo ora apelante, não há como acolher o pleito em comento.
- Ausente à comprovação da realização de acerto verbal entre as partes, mormente porque não houve a oitiva do suposto interlocutor do acordo por parte da apelada, não há como reconhecer a ocorrência deste, mormente quando o próprio apelante afirma em sede de depoimento pessoal, que as medições feitas na obra juntamente com o alegado interlocutor eram submetidas a outro engenheiro para aprovação e liberação para a emissão das notas fiscais, o que denota por si só que referida pessoa não tinha poderes de representação da empresa apelada.
RECURSO IMPROVIDO.